Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ASSINATURA. EMITENTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APLICÁVEL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do CPC, art. 373, § 1o.
3. Em se tratando de relação não consumerista, a parte que suscitar falsidade da assinatura constante no título é quem terá o ônus de comprovar que esta não é verdadeira, ou mesmo, que a parte adversa teria melhores condições de provar a autenticidade, nos termos do CPC, art. 429, I.
4. Em relação jurídica não regida pelo CDC, não se trata de prova diabólica demonstrar eventual diferença entre a assinatura da agravante, que suscita a falsidade, e aquela que consta no título de crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.